Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702674-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIAS AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em pesquisa ao sistema informatizado, foi possível verificar a prolação de sentença na origem, não apenas condenando o DF a disponibilizar o procedimento de saúde, mas também excluindo o ente Goiano da lide. Assim, julgo prejudicado o presente recurso em face da perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento, se necessário. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.